Tribunal: TJSP
Processo: 1002113-27.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Cabimento. Descontos indevidos realizados pela ré nos valores recebidos pelo autor a título de aposentadoria. Situação causadora de transtornos e angústia, na medida em que do benefício o autor extrai os meios para sua sobrevivência, não se limitando a "meros aborrecimentos". Danos

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Cabimento. Descontos indevidos realizados pela ré nos valores recebidos pelo autor a título de aposentadoria. Situação causadora de transtornos e angústia, na medida em que do benefício o autor extrai os meios para sua sobrevivência, não se limitando a "meros aborrecimentos". Danos morais configurados. Valor fixado da indenização em R$5.000,00, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula 362 do STJ). Devolução em dobro do valor descontado. Desnecessidade de existência de má-fé. Aplicação do art. 42 do CDC. Condenação da ré nas verbas de sucumbência (art. 85, §2o, do CPC). Majoração da verba de sucumbência, a título de honorários sucumbenciais recursais (art. 85, §11, do CPC). Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002113-27.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante NELSON
RODRIGUES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL-ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-27.2019.8.26.0168 -Voto no 27033
2
Apelação n°:
1002113-27.2019.8.26.0168
Apelante(s)
Nelson Rodrigues Pereira (Justiça Gratuita)
Apelado(s):
Associação Nacional dos Aposentados e
Pensionistas da Previdência Social - ANAPPS
Comarca:
Dracena 2a Vara
1a Instância:
Proc. no 1002113-27.2019.8.26.0168
Juiz (a):
Marcus Frazão Frota
Voto no
27033
EMENTA. Apelação. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo do autor. Cabimento. Descontos indevidos
realizados pela ré nos valores recebidos pelo autor a título
de aposentadoria. Situação causadora de transtornos e
angústia, na medida em que do benefício o autor extrai os
meios para sua sobrevivência, não se limitando a “meros
aborrecimentos”. Danos morais configurados. Valor fixado
da indenização em R$5.000,00, com incidência de juros de
mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e
correção monetária a partir da publicação do acórdão
(Súmula 362 do STJ). Devolução em dobro do valor
descontado. Desnecessidade de existência de má-fé.
Aplicação do art. 42 do CDC. Condenação da ré nas verbas
de sucumbência (art. 85, §2o, do CPC). Majoração da verba
de sucumbência, a título de honorários sucumbenciais
recursais (art. 85, §11, do CPC). Recurso provido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 65/71,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação de
indenização por danos materiais e morais movida por Nelson Rodrigues
Pereira em face de ANAPPS Associação Nacional dos Aposentados e
pensionistas da Previdência Social, para declarar a inexigibilidade do
débito no valor de R$38,20 descontados mensalmente no benefício
previdenciário do autor em prol da ré e condená-la a restituir, de
maneira simples, os valores descontados, além daqueles eventualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-27.2019.8.26.0168 -Voto no 27033
3
realizados até a data da sentença, acrescido de correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP desde cada desconto indevido e juros de mora de
1% ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência recíproca, cada
uma das partes arcará com metade das custas e despesas processuais e
condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios no valor
de R$500,00, vedada a compensação, observada a justiça gratuita.
O autor apela, nos termos das razões apresentadas
às fls. 74/81.
Recurso tempestivo, isento de preparo por ser o
apelante beneficiário da justiça gratuita e respondido (fls. 89/96).
Distribuídos os autos a esta 8a Câmara de Direito
Privado, sob a nossa relatoria, não foi conhecido o recurso,
determinando-se a remessa dos autos a uma das Câmaras da 11a a 24a,
37a e 38a, da Subsecção II da Seção de Direito Privado (fls. 102/105).
Redistribuídos os autos, a 17a Câmara de Direito
Privado, sob a relatoria do D. Relator AFONSO BRÁZ não conheceu do
recurso e suscitou conflito negativo de competência (fls. 109/113).
No Conflito de Competência Cível no 0010179-
95.2020.8.26.0000, restou decidido pelo Grupo Especial da Seção do
Direito Privado pela competência desta 8a Câmara de Direito Privado
(fls. 118/120).
É o relatório.
Cinge-se o inconformismo do apelante à devolução
na forma simples dos valores indevidamente descontados de seu
benefício previdenciário, bem como ao indeferimento do pedido de
indenização por danos morais na quantia de R$10.000,00.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-27.2019.8.26.0168 -Voto no 27033
4
Nenhuma prova há nos autos de que o autor
contratou com a ré, ônus que competia a esta última.
O autor, aposentado, sofreu danos morais, pois teve
indevidamente descontado valor do seu benefício, situação causadora de
transtornos e angústia, na medida em que dele extrai os meios para sua
sobrevivência, não se limitando a “meros aborrecimentos”.
Destarte, diante do nexo de causalidade entre a
conduta da ré e o prejuízo suportado pelo autor, resta clara a obrigação de
indenizar os danos morais sofridos.
Quanto ao valor da indenização, observa-se que o
montante deve ser fixado no sentido de desestimular a ré na conduta
temerária e, de outro lado, não causar o enriquecimento sem causa do
autor. A fixação deve levar em conta as funções ressarcitória e punitiva da
indenização, além da observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
A propósito, alerta ARNALDO RIZZARDO, sobre “a
reparação por dano moral, sua quantificação e pagamento” (in
Responsabilidade Civil, 4a edição, Forense, 2009, pag. 267/271): Na
verdade, a reparação não passa de uma compensação que se faz em face da dor, da
tristeza, do sentimento de ausência, do vexame sofrido, da humilhação, do
descrédito resultante de informes inverídicos divulgados, do abalo do ânimo que
determinados fatos trazem às pessoas. Não existe um minus patrimonial, mas a
sensação desagradável, dolorida, amarga, frustrante, o sentimento de falta ou
ausência, a perda da credibilidade, o abolo da disposição. E outros estados
anímicos, que se procura não afastar, nem substituir, e sim colocar ao lado deles,
em benefício de quem vive essa experiência ou sensação, para que se desfaça a
situação criada ou se encontre uma outra motivação em sua vida, e, assim, retome
a normalidade dentro do possível. (...) Os prazeres que o dinheiro proporcionaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-27.2019.8.26.0168 -Voto no 27033
5
teriam relevante papel nesse apaziguamento da dor. Ajudariam no esbatimento da
ideia, da representação mental na linguagem dos psicólogos, geradora de todos os
fenômenos da angústia e da depressão. E para a quantificação dessa compensação
não existe uma regulamentação específica, ou um critério que imponha tarifas,
montantes, valores. Nem se reclama que a parte faça pedido específico do
montante, na linha de orientação bem colocada pelo STJ: “Processo civil. Danos
morais. Os danos morais são arbitrados pelo juiz segundo as circunstâncias do
caso concreto, e por isso a petição inicial da respectiva ação de indenização não
precisa quantificar o pedido até porque, se isso fosse feito, o autor corre o risco
de sucumbir em parte, suportando, nessa medida, os honorários de advogado do
réu, com o consequente desvio de finalidade da demanda”. (...) Em suma, não
oferece o Código uma linha indicativa do montante da compensação pelo
padecimento moral. Não se conhece antecipadamente o valor objeto do pagamento,
o que equivale a afirmar que não se têm noção exata das consequências da prática
dos atos atentatórios à ofensa moral.
Inexistindo parâmetro legal para o arbitramento do
dano moral, o juiz deve observar, no momento da fixação, o
comportamento da vítima, o grau de culpabilidade do ofensor, os efeitos
do ato lesivo e a condição econômica de ambas as partes, de modo que o
ofensor seja punido pelo que fez e compelido a não repetir o ato, e a
vítima seja compensada pelo dano sofrido, sem ultrapassar a medida de
compensação, sob pena de provocar seu enriquecimento sem causa.
Nessa linha, reputo adequado no caso concreto o
valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com incidência de juros de
mora a partir do evento danoso (datas dos descontos indevidos), nos
termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária a partir da publicação
deste acórdão, conforme Súmula 362 do STJ.
Quanto
à
devolução
em
dobro
do
valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-27.2019.8.26.0168 -Voto no 27033
6
indevidamente descontado do autor, também merece reforma a sentença.
Dispõe o art. 42, parágrafo único do CDC: “O
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido
de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável”. Não há necessidade de ter o fornecedor agido com má-fé,
sequer mencionada no referido dispositivo legal.
No mesmo sentido: “[...] Para aplicação do art. 42,
parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor não é preciso que se
comprove a má-fé do fornecedor que cobrou e recebeu a quantia de forma indevida,
bastando sua responsabilidade pelo evento danoso, mesmo porque o texto da lei
sequer menciona a má-fé. A única escusa aceitável seria o engano justificável, que
não se mostrou presente no caso em estudo.” (TJSP
Apelação no
0002162-09.2008.8.26.0415, 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI, j. em 01/07/2013).
Em suma, é o caso de reformar a sentença, para julgar
totalmente procedente a ação, a fim de condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos materiais ao dobro dos valores declarados
inexigíveis, sobre os quais incidirá correção monetária desde cada
desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao
pagamento da quantia de R$5.000,00, a título de danos morais, com
incidência de juros de mora a partir do evento danoso (datas dos
descontos indevidos), nos termos da Súmula 54 do STJ e correção
monetária a partir da publicação deste acórdão, conforme Súmula 362 do
STJ.
Diante da total procedência da ação, fica a ré
condenada ao pagamento integral das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-27.2019.8.26.0168 -Voto no 27033
7
honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor
da condenação, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC.
Por fim, a título de honorários advocatícios de
sucumbência recursal, ficam majorados em 10% os honorários fixados na
fase de conhecimento a serem pagos pela ré, totalizando assim a verba
honorária a ser paga pela ré/apelada em favor do(s) patrono(s) do
autor/apelante em 20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator